Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Periculosidade. Medidas cautelares diversas.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que, preso em flagrante por porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito, teve a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do crime – preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito –, e a reiteração delitiva do paciente, que tem condenações por associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, estando em cumprimento de pena por condenação anterior, evidenciam sua periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Diante da reiteração delitiva do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes.
IV. Dispositivo
5 - Ordem denegada.
-------
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 14 e 16; CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019; TJDFT, Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019.